Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-82.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705058-82.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELANTE - ADESIVO: ALESSANDRO FERREIRA GOMES APELADO: ALESSANDRO FERREIRA GOMES, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifestem-se os recorrentes acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator